Tribunal: TJDFT
Processo: 0711997-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito processual civil. Cumprimento de sentença. Desconstituição da penhora de bem. Preclusão consumativa. Impossibilidade de repetição ou modificação do ato processual. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em fase de cumprimento de sentença, determinou a expedição de mandado de remoção da motocicleta para o depósito público.
II. Questão em discussão
2. A questão controvertida versa sobre a possibilidade, ou não, de desconstituição da penhora incidente sobre o bem.
III. Razões de decidir
3. Os artigos 507 e 508 do CPC dispõem que “É vedado à parte discutir no curso do processo questões a cujo respeito tenham se operado a preclusão”, bem como “considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”.
4. No caso, verifica-se que a questão já fora decidida por esta relatoria no bojo do agravo de instrumento n. 0724421-07.2024.8.07.0000 (Acórdão n. 1927591), o qual havia sido interposto contra a decisão de ID 196839125, proferida na origem.
5. O que se observa é que o agravante pretende, por meio da alegação de que o bem pertenceria ao espólio de L.F.N., renovar a discussão quanto a questão já preclusa, o que afronta a segurança jurídica e a estabilidade da marcha processual.
6. A irresignação manifestada pelo agravante mostra-se inadmissível, em virtude da preclusão consumativa, instituto que veda a reiteração de atos já regularmente praticados, impedindo sua repetição em momento posterior.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 507 e 508.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2011493, 0709852-64.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, j: 18/06/2025.